Tribunal: TJMT
Processo: 1029720-75.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029720-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CESAR ALVES ROSA - CPF: 017.294.411-22 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSIA PEREIRA FELLON - CPF: 063.156.801-86 (VÍTIMA), PAULO CESAR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 060.934.961-98 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça contra a sua ex-companheira;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração de delitiva e da necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima
.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos da proteção da Lei Maria da Penha.

6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129, § 13º, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 870.080/GO, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Cesar Alves Rosa
em preventiva, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 06/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
em desfavor do paciente, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Ainda, alega a existência de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 247342173).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 248521154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id.

252987184).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme ressai dos autos, na data de 06/outubro/2024, o paciente teria arremessado uma garrafa de água em direção à vítima, a qual atingiu o seu supercílio direito, bem como proferido ameaças de morte, dizendo que “
iria dar um tiro em sua cara
”. Nesse contexto, o paciente teria sido segurado pelo seu filho para que não fossem praticadas novas agressões contra a ofendida.

Após isso, a Polícia Militar foi acionada e o paciente se evadiu do local. Todavia, o paciente teria retornado e proferido novas ameaças de morte contra a vítima, oportunidade em que os agentes policiais chegaram e efetuaram a sua prisão.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, e a integridade física e psicológica da vítima, nos termos a seguir:

[...] “
Na espécie, verifica-se que o autuado possui diversos antecedentes, conforme relatório juntando pelo Ministério Público (id. 171486814). Além disso, já teve em seu desfavor, em 30/07/2020, medida protetiva em favor de Elissandra Pereira Fellon (genitora da vítima), nos autos n. 1000979-44.2020.8.11.0039
.

Tais circunstâncias estão a demonstrar que a liberdade do custodiado representa perigo para a integridade da vítima, ainda mais pelo contexto fático narrado
. Nessa esteira, verifica-se que o abalo à ordem pública se encontra permanentemente ameaçado pelo agente que, em liberdade, poderá concretamente voltar a praticar crimes de natureza física, psíquica e moral, além de atentar contra a integridade física da vítima.

Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, demonstrada está a possibilidade de, em liberdade, voltar a delinquir contra a incolumidade da vítima

[...]

Por estas razões, para não deixar margens a dúvidas, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do autuado. Sua aplicação, ainda, mostra-se totalmente inadequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis do autuado” [...]
(id. 239038652).

Disposto o recorte fático e jurídico, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque as circunstâncias fáticas em apreço denotam a elevada reprovabilidade da conduta praticada, em tese, pelo paciente, o qual, após causar lesão física em sua ex-companheira, proferiu ameaças de morte contra a vítima, dizendo que “
iria dar um tiro em sua cara
”.

Ademais, conforme destaca no decreto de prisão preventiva, o paciente possui diversos
registros criminais
, a saber: Termo Circunstanciado n. 1201-54.2005.811.0039, Ação Penal n. 121-21.2006.811.0039, Inquérito Policial n. 141-12.2006.811.0039, Ação Penal n. 166-25.2006.0039, Ação Penal n. 1686-78.2010.811.0039, Auto de Prisão em Flagrante n. 3626-97.2018.811.0039, Ação Penal n. 0000421-26.2019.8.11.0039, Medidas Protetivas de Urgência n. 1000979-44.2019.8.11.0039, Auto de Prisão em Flagrante n. 1001284-91.2021.8.11.0039, Execução de Medidas Alternativa n. 2000021-36.2023.811.0039, Auto de Prisão em Flagrante n. 1000062-83.2024.8.11.0039 e Auto de Prisão em Flagrante n. 1000238-62.2024.8.11.0039.

Nesta linha, é assente na jurisprudência:
"inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública"
(AgRg no HC n. 874.767/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Merece destaque – dentre os diversos registros criminais – as medidas de urgência fixadas
Medida Protetiva n. 1000979-44.2020.8.11.0039
, datadas de 30/julho/2020, em razão de suposta
“violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados pelo agressor CESAR ALVES ROSAS”
contra a sua sogra do paciente, ELISSANDRA PEREIRA FELLON [id. 35746973 dos autos de origem].

Se não bastasse, consta no sistema PJe outra medida protetiva de urgência, sob o número
1001225-69.2022.8.11.0039
, cuja decisão, datada de 28/novembro/2022, impôs ao paciente diversas restrições de proibição e aproximação à vítima KÁSSIA PEREIRA FELLON, tendo em vista supostas agressões físicas e morais [id. 105024785 dos autos de origem].

Ainda que os delitos que ensejaram a prisão preventiva em análise não tenham ocorrido em contexto de descumprimento das medidas protetivas, há indicativos de histórico de violência doméstica contra a mesma ofendida e sua família, caracterizado por ameaças e lesões corporais, a ensejar a manutenção da prisão preventiva como ferramenta necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024